Tribunal: CARF
Processo: 11080.727481/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727481/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
NOEMIA SLIM WILIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727481/2019-96
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727481/2019-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/39):
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/09), que exige da
contribuinte, imposto suplementar (2904) de R$ 2.049,08, tendo em vista não ter sido
comprovada a isenção dos rendimentos declarados.
Consta da descrição dos fatos a seguinte motivação para a notificação de lançamento:
Não foi apresentado laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial,
especificando a moléstia grave e quando essa se manifestou (mês e ano) conforme
requisitado através do Termo de intimação Fiscal 2018/578379886567513. A fonte
pagadora da contribuinte Comando da Aeronáutica, se for o caso, fornece o laudo
médico pericial oficial.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, tempestivamente
(fls.32), não concordando com a notificação de lançamento. Afirma que os rendimentos
são isentos de tributação, pois é portadora de moléstia grave e os rendimentos são
provenientes de aposentadoria e/ou pensão.
Requer prioridade de julgamento nos termos do disposto no art. 69-A, inciso II e IV, da
Lei no 9.784/199.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 04/11/2019 (fls. 42), a contribuinte, em 02/12/2019,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 45), alegando não mais poder exercer nenhuma
função profissional, dada sua aposentadoria por invalidez permanente, trazendo novamente aos
autos o laudo pericial emitido pela Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura de
Sapucaia do Sul/RS.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/48.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 53), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727481/2019-96

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados isentos por moléstia grave – da ausência de
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave (R$ 104.774,02) e da compensação indevida do imposto de renda retido
na fonte sobre 13o salário recebido da fonte pagadora Comando da Aeronáutica (R$ 1.182,54),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apura de da glosa do IRRF operada, com o reconhecimento do direito ao
benefício fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente os autos com cópia do
laudo médico emitido pela Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura de Sapucaia do
Sul/RS (fls. 48).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 38/39):
De acordo com a notificação de lançamento, os rendimentos declarados como isentos
foram reclassificados como tributáveis pela Fiscalização, uma vez que regularmente
intimada a contribuinte não havia apresentado laudo médico emitido por serviço
médico oficial especificando a moléstia grave.
Com a impugnação a contribuinte apresentou os documentos de fls. 11/13, 16 e 17. Os
documentos de fls. 11/13 foram fornecidos por sua psiquiatra não atendendo aos
requisitos exigidos pela legislação, ou seja, não é documento emitido por serviço
médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
Já os documentos de fls. 16 e 17, em que pesem terem sido emitidos por serviço
médico oficial (Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul e Siscoprev - Justiça Federal,
respectivamente), indicam como CID 10 as seguintes doenças: F25 - (transtornos
esquizoafetivos) ou F 31 (Transtorno de humor bipolar, episódio depressivo),
doenças que não fazem parte da lista constante da legislação acima transcrita.
Sendo assim, como o contribuinte não apresentou laudo médico emitido por serviço
médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios que
demonstre ser portador de moléstia grave constante da lista de doenças previstas
na legislação como passíveis de isenção do imposto de renda pessoa física, deve ser
mantida a notificação de lançamento.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos, entendo
que não há como prosperar a insurgência recursal.
De início, vale destacar que a isenção por moléstia grave está regulamentada no art.
6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727481/2019-96

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções, a
regra contida no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos
originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids),
e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis
de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma, observado o disposto no § 4o.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
que foi atendido – por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos do comando da
Aeronáutica e da Fundação de Saúde e do Município de Sapucaia do Sul/RS, situação inclusive
não contestada pela decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – porquanto não há como superar o fato de que o
laudo médico emitido pela municipalidade (fls. 16/17 e 48), aliado ao atestado médico particular
que o instrui (fls. 11/13, 16/17 e 48), é expresso ao registrar as enfermidades acometidas sob os
“CID-10: F25 e CID-10: f31”que, segundo a literatura médica tratam-se de “transtorno
equizoafetivo e Transtorno de humor bipolar, episódio depressivo, respectivamente”, não
traçando em nenhum momento o grau de gravidade do acometimento das aludidas enfermidades,
bem como não sendo conclusivo quanto à ocorrência de alienação mental (com especial destaque
para gerir sua pessoa e administrar seus bens devido as limitações apresentadas), sobretudo
levando-se em conta de as doenças descritas não estão, de fato, relacionadas dentre as previstas no
texto legal.
Assim, do ponto de vista fiscal, o laudo médico pericial produzido não se mostra
suficiente para atestar cabalmente ser a Recorrente portadora de doença incapacitante contida no
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727481/2019-96

rol taxativo contido no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, normatizado pelo art. 6o, II, IN SRF no
1500/2014, o que o desqualifica como hábil e suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Neste contexto, e à mingua de comprovação complementar vinculando a doença
que lhe acometera a uma das moléstias elencadas no texto legal, não restando portanto
comprovada a enfermidade prevista na legislação de regência – que imprescinde de laudo pericial
oficial devidamente formalizado com indicação precisa da doença elencada, sendo vedada a
extensão da isenção a outras hipóteses não previstas na lei, e levando-se em conta que a norma
isentiva deve ser necessariamente interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do
CTN – impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Original